Tribunal: TJSP
Processo: 0391370-75.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 04.0.2010, com a seguinte ementa:

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO -Servidora pública municipal -Contribuição para custeio do regime previdenciário - Descontos sobre a jornada de trabalho suplementar - Lei Municipal n°8.353/2002, que não exclui a incidência da contribuição sobre o valor correspondente à hora suplementar -Sentença mantida - Recurso não provido'

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça (art. 1.040, inciso II do CPC/2015), por determinação do E. Supremo Tribunal Federal.

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 593.068/SC (Tema no 163).

V. acórdão retificado para o fim de reconhecer, em relação às parcelas não prescritas, a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de jornada suplementar. Repetição do indébito – definição dos consectários legais aplicáveis.

REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0391370-75.2009.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contribuições Previdenciárias

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Outros números:

391370752009826000050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 04.0.2010, com a seguinte ementa:

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO -Servidora pública municipal -Contribuição para custeio do regime previdenciário - Descontos sobre a jornada de trabalho

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 04.0.2010, com a seguinte ementa:

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO -Servidora pública municipal -Contribuição para custeio do regime previdenciário - Descontos sobre a jornada de trabalho suplementar - Lei Municipal n°8.353/2002, que não exclui a incidência da contribuição sobre o valor correspondente à hora suplementar -Sentença mantida - Recurso não provido'

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça (art. 1.040, inciso II do CPC/2015), por determinação do E. Supremo Tribunal Federal.

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 593.068/SC (Tema no 163).

V. acórdão retificado para o fim de reconhecer, em relação às parcelas não prescritas, a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de jornada suplementar. Repetição do indébito – definição dos consectários legais aplicáveis.

REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE, é embargado REGIS ADRIANA
FRANCISCO PESSOTI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 2/9
VOTO No 16.202 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0391370-75.2009.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 939.080.5/4
Outro Número: 698/2008
COMARCA: Santo André (1a Vara da fazenda Pública)
EMBARGANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO
ANDRÉ
EMBARGADO: REGIS ADRIANA FRANCISCO PESSOTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO
V. acórdão proferido em
04.0.2010, com a seguinte ementa:
'REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-Servidora
pública municipal -Contribuição para custeio do
regime previdenciário - Descontos sobre a
jornada de trabalho suplementar - Lei Municipal
n°8.353/2002, que não exclui a incidência da
contribuição sobre o valor correspondente à hora
suplementar -Sentença mantida - Recurso não
provido'
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E.
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal
de Justiça (art. 1.040, inciso II do CPC/2015), por
determinação do E. Supremo Tribunal Federal.
Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por
esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do
E. STF manifestado no julgamento do RE no
593.068/SC (Tema no 163).
V. acórdão retificado para o fim de reconhecer, em
relação às parcelas não prescritas, a não incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a
título de jornada suplementar. Repetição do indébito
definição dos consectários legais aplicáveis.
REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 3/9
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 18.09.2019 - fls. 496 e seguintes)
e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 498/507 esclareceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 4/9
amplamente os motivos pelos quais se entendeu pela necessidade de
retratação quanto ao julgado de fls. 430/436 para adequá-lo ao julgado
pelo E. Supremo Tribunal Federal (no 593.068/SC - Tema no 163 do C.
STF).
As omissões alegadas pelo embargante não ocorreram.
A fls. 507 constou claramente que “Em virtude da solução ora
adotada, inverte-se a condenação nos ônus de sucumbência mantido o
importe de 10% do valor atualizado da causa, conforme havia constado da
r. sentença (fls. 375) e mantido no v. acórdão.”.
Ressalto que com a readequação do v. aresto a ora
embargada passou a ter êxito quase total em sua demanda, sendo certo
que o art. 86, parágrafo único do CPC/2015 reza que se um litigante
sucumbir em mínima parte, como é o caso da ora embargada, a parte
contrária responderá por inteiro pelas despesas e honorários. Trata-se de
redação semelhante à do art. 21 do CPC revogado, vigente à época da
propositura da demanda.
Já em relação à prescrição quinquenal, o v. aresto ora
embargado abordou expressamente a questão a fls. 505: “Em assim
sendo, considerando o decidido pelo C. Pretório Excelso, é caso de
readequar o v. aresto de fls. 430/436 para, no período não prescrito
(novembro de 2.002 a dezembro de 2004 fls. 434), considerar indevidos os
descontos previdenciários sobre as verbas recebidas a título de jornada
suplementar exercida pela autora, determinada, assim a repetição do
indébito. Ou seja, é caso de parcial procedência do recurso de apelação da
autora.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 5/9
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 6/9
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 7/9
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 8/9
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0391370-75.2009.8.26.0000/50000 - Santo André - VOTO No 9/9
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora